Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716350-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO APELADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 19010009), com pedido de efeito suspensivo, interposta por VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO e ELZIO ANTONIO CORNELIO em face de VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 19009993), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com Pedido de Antecipação de Tutela C/C Reparação por Danos, julgou procedente os pedidos autorais. Reitere-se a parte final do Despacho de ID 24058127, desta feita por via postal. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 18:05:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador